Tribunal: TJES
Processo: 0027506-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027506-50.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
JUIZO RECORRENTE: Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e outros
APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - PROCON
ESTADUAL
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0027506-50.2018.8.08.0024

APELANTE: PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelação interposto por PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra a sentença de fls. 200/203, que julgou parcialmente procedente a “ação anulatória de ato administrativo” proposta por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, ora Apelado, para reduzir a multa aplicada de R$ 65.908,84 (sessenta e cinco mil novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 204/2011, sustenta o Apelante a regularidade do ato administrativo praticado pela autarquia estadual e da multa aplicada, bem como a impossibilidade de adentrar o mérito administrativo, pelo Poder Judiciário, para reduzir a sanção ante a regularidade do procedimento administrativo, pena de violação do princípio da separação de poderes, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Requer, sucessivamente, a redução dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 213/216, pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão, no valor de R$ 65.908,84 (sessenta e cinco mil novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) fora aplicada pelo Apelante no processo administrativo n.° 0112-036.066-4 em razão da alegada violação da legislação consumerista no que pertine à empréstimo realizado por consumidora junto ao Apelado.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor histórico de R$ 65.908,84 (sessenta e cinco mil novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) não observa, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual reputo acertada sua redução, tal como realizada pelo Juízo
a quo
.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Apelante se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.”

(Apelação cível nº 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Nesse sentido, consigno, ainda, que não me passou despercebido que o
quantum
fixado na sentença demandaria, em princípio, alguma redução para guardar estrita observância com os valores que vêm sendo fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira; apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, cuidando-se de recurso exclusivo do Autarquia Estadual de Defesa do Consumidor, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

No que pertine aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução (isto é, 50%(cinquenta por cento)) do proveito econômico que o Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ademais, observa-se que a sentença hostilizada observou, adequadamente, a proporcionalidade do decaimento de cada parte, ao fixar idêntica base de cálculo da sucumbência o proveito econômico obtido por cada uma no resultado da demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, em que pese a submissão dos autos para reexame em sede de remessa necessária, consoante entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em ações previdenciárias (confira-se REsp 1844937/PR e REsp 1735097), esta Colenda Primeira Câmara Cível vem entendendo que, nas hipóteses em que o direito controvertido de valor manifestamente aquém do limite estabelecido pelo inciso II, do §3°, do art. 496, do Código de Processo Civil, deve-se relativizar a Súmula 490, também da Colenda Corte Cidadã.

Desta feita, a presente remessa necessária não deve ser conhecida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento., bem como não conheço da remessa necessária.

Na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos aos patronos do Apelado para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023